Tribunal: TJSP
Processo: 2168713-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168713-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente JOSE EVALDO
JUNIOR TAVARES RAMOS e Impetrante IRACI MOREIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168713-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28989 AC
2
Voto no: 28989
Habeas Corpus no: 2168713-06.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Impetrantes: Iraci Moreira da Cruz
Paciente: José Evaldo Junior Tavares Ramos
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva
decretada acusado da prática do delito tipificado no artigo 33,
caput, da lei no 11.343/06 do Código Penal. Manutenção da
custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor
acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade
do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no
meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código
de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação
de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Iraci Moreira da Cruz, em favor de
JOSÉ EVALDO JUNIOR TAVARES RAMOS, contra ato do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Osasco, consubstanciado na
conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, acusado da
prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Pugna,
em síntese, pela concessão da liberdade provisória (fls. 1/9).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168713-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28989 AC
3
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 41/47).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 7 de julho de 2020, o
paciente e o corréu Bruno Magalhaes Pereira Lima foram presos em
flagrante, porque, agindo em concurso, previamente conluiados e com
unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 9
(nove) “tijolos” contendo 4.611,9g e 206 (duzentas e seis) porções contendo
262,3g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Segundo apurado na inicial acusatória, policiais civis
receberam uma denúncia anônima a respeito da prática de tráfico de drogas e
se dirigiram ao local apontado para investigar a informação através do
procedimento de “campana”. Após algum tempo de observação no local dos
fatos, os policiais avistaram os denunciados com comportamento suspeito,
vez que Bruno entregou algo para outro indivíduo, e JOSÉ EVALDO
permaneceu vigiando o local, atuando como “olheiro”. Diante disso, os
agentes públicos resolveram efetuar a abordagem e logram encontrar, na
bolsa que Bruno trazia consigo, diversas porções de maconha. Ademias,
conforme narrado na denúncia, durante esse procedimento, os denunciados
informaram aos agentes policiais que havia mais droga em um imóvel
situado nas proximidades, e que BRUNO estava em poder das respectivas
chaves. Os policiais civis diligenciaram até o imóvel indicado e lá
encontraram 9 (nove) tijolos e diversas porções de maconha, contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168713-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28989 AC
4
embalagem semelhante àquela utilizada para acondicionamento das drogas
encontradas com BRUNO, bem como diversos equipamentos destinados ao
acondicionamento e embalagem de entorpecentes para venda à terceiros.
Caracterizado o flagrante, foram presos. Interrogado na Delegacia de polícia,
JOSÉ negou a prática delitiva.
A ordem deve ser denegada.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita crise
pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a cautelar
deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes graves que
objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais relevantes
tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo, àqueles que,
colocados em liberdade, representem efetivo e elevado risco à sociedade em
razão de comprovadas condições e circunstâncias pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas abstratamente
considerado representar um grave problema que atinge diretamente a saúde
pública e indiretamente outros bens jurídicos, não justifica a imputação aos
acusados desse crime de responsáveis únicos ou absolutos pelos danos sociais
causados pela complexa máquina de mercancia ilícita de drogas que opera no
Brasil e no mundo esse raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou
irrefletidas, tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da
população carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168713-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28989 AC
5
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam
grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que não se trata
de criminalidade ocasional.
Com efeito, em que pese suas condições pessoais
favoráveis, o paciente foi preso em flagrante com grande quantidade de
entorpecente - mais de quatro quilogramas de maconha, em imóvel do qual
Bruno tinha a chave, enquanto o paciente foi identificado como olheiro;
circunstâncias que indicam grau de envolvimento com o tráfico de drogas a
demonstrar que, possivelmente, não se trata de traficância ocasional; pelo que
entendo estar particularmente presente no caso o periculum libertatis,
traduzido na necessidade de garantia da segurança pública local, vulnerada
com sua conduta, porquanto presente o especial risco de recidiva.
Pacífico o entendimento de que, malgrado não prestem
para fundamentar a prisão, argumentos de cunho genérico a exemplo do dano
social gerado por tráfico, sua hediondez, ou a necessidade de resposta judicial
firme, podem a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar
no tráfico de drogas, neles se compreendendo a natureza ou quantidade da
droga movimentada.
Neste sentido a orientação perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168713-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28989 AC
6
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente foi preso na posse de
24.165,1 gramas de maconha, o que justifica seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem
pública, consoante pacífico entendimento desta Corte,
no sentido de que a quantidade, a natureza ou a
diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir
de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente, apesar de tecnicamente
primário, encontrava-se em liberdade provisória quando
fora novamente preso, o que também autoriza sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública,
como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 88.881/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
22/11/2017)
Prematuro, ademais, o reconhecimento do alegado abuso
de poder; efetuada análise superficial das provas e dos depoimentos colhidos
nos autos, deflui-se que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever
legal e no exercício regular do poder de polícia.
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar encontra-se
legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente porque em
concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168713-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28989 AC
7
fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os motivos ensejadores
da cautela.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a demonstração
concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à prisão por pena, a
única capaz de retirar do acusado seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido princípio da
presunção de inocência quando a providência é adotada de maneira
obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena e violando o
status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese deste
writ, cuja situação processual do paciente revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a
conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese do
writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do perigo
concreto que ele impõe à sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168713-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28989 AC
8
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem manifestamente
ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR